Tribunal: STF
Processo: Rcl 2224
Classe: Rcl
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2005-10-26
Data de publicação: 2005-10-26

Ementa:
EMENTA: Reclamação: procedência: usurpação da competência do STF
(CF, art. 102, I, a).
Ação civil pública em que a declaração de
inconstitucionalidade com efeitos erga omnes não é posta como causa
de pedir, mas, sim, como o próprio objeto do pedido, configurando
hipótese reservada à ação direta de inconstitucionalidade de leis
federais, da privativa competência originária do Supremo Tribunal.